Tribunal: TJMT
Processo: 1008343-32.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008343-32.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NILSON MARTINS DA SILVA - CPF: 009.071.151-36 (EMBARGADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RAFAEL ARANEGA RODRIGUES - CPF: 021.870.921-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO DPVAT – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA – ALEGAÇÃO DE NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE ADMINISTRATIVA PELO SEGURADO – AFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO A DESTEMPO SEM DOCUMENTOS NOVOS – SEGURADO QUE APRESENTOU NOVO DOCUMENTO EXIGIDO PELA SEGURADORA – DOCUMENTO DESNECESSÁRIO A SE AFERIR O NEXO ENTRE O ACIDENTE E O DANO – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE EM SUA EXIGÊNCIA – SOLICITAÇÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER O PRAZO PARA PAGAMENTO EM VIA ADMINISTRATIVA – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

“Sempre que a Seguradora pretender se valer de causa interruptiva do prazo de pagamento do DPVAT (30 dias), artigo 24 da Resolução CNSP - 273/2012, deverá comprovar a notificação do interessado, com AR, da solicitação dos novos documentos, a data de entrega de tais
documentos
e a clara necessidade dos mesmos
, sob pena de não se poder avaliar se a exigência era necessária ou mesmo justificável, e deixar-se inteiramente a cargo da Seguradora o manejo do decurso do prazo de 30 dias para pagamento, em clara afronta ao caráter social que possui o seguro em questão.”
(TJ-SC - ED: 03120787820188240033 Itajaí 0312078-78.2018.8.24.0033, Relator: Rubens Schulz, Data de Julgamento: 21/05/2020, Segunda Câmara de Direito Civil).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021